Tribunal: TJDFT
Processo: 0010964-18.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão, convertida em execução, em que a instituição financeira credora busca a satisfação da quantia de R$38.158,10 (trinta e oito mil cento e cinquenta e oito reais e dez centavos), representada por Cédula de Crédito Bancário, firmada em 6/8/2015, em que o devedor pagou apenas as duas primeiras prestações do financiamento, tendo as partes, no curso do feito executivo, requerido a suspensão do processo, na forma do art. 922 do CPC, para o cumprimento do acordo havido entre ambas, o qual consignou a data de 21/12/2026 a fim de que fosse paga a última parcela da dívida.

2. Consoante preconiza o art. 922 do CPC, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

3. Desta feita, ante o acordo entabulado pelas partes, objetivando a suspensão do processo executivo até a satisfação da dívida, com prazo final estabelecido para 21/12/2026, não se revela cabível a homologação do ajuste e extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, antes de escoado o aludido lapso temporal, sob pena de violação das disposições contidas no dispositivo legal supracitado.

4. Nesse ínterim, relevante colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao consignar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi e voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil".

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para devolver os autos à origem e suspender o processo até 21/12/2026.